Tribunal: STF
Processo: ARE 997919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Início da persecução penal antes da ação fiscal. Excepcionalidade para fins de investigação. 4. Desproporcionalidade da multa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.